Tribunal: TCU
Processo: 008.489/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto por Samoel Gabriel dos Santos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria inicial em favor de Samoel Gabriel dos Santos, emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Samoel Gabriel dos Santos (e-Pessoal 51596/2024); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de notificação desta decisão, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - MCTI que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. informe ao interessado, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - MCTI, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.